Tribunal: TJDFT
Processo: 0773164-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Débito. Fazenda Pública. Anos anteriores. Súmula 42 da TUJ. Causa de suspensão. ocorrência. Prescrição. Inocorrência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que pronunciou a prescrição parcial da prestação reclamada, condenando o réu a pagar a quantia de R$ 495,29 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
2. Em suas razões recursais (ID 68873063), a parte autora sustenta a inexistência de prescrição, porquanto a declaração do órgão, que reconhece o débito, configura prova inequívoca da não ocorrência da prescrição. Alega que o reconhecimento administrativo constitui causa de interrupção do prazo prescricional. Pede o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial, nos termos defendidos.
4. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
5. Em petição no ID 73087650, o recorrido requer a manutenção do sobrestamento do feito até que seja publicado o acórdão da resolução do Incidente de Uniformização de Jurisprudência tratado no âmbito do processo no 0729132-07.2024.8.07.001.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se as verbas cobradas pela parte autora se encontram prescritas.
III. Razões de decidir
7. Havendo aprovação da proposta de súmula de tese fixada, inexiste óbice para prosseguimento dos julgados suspensos em razão de determinação de sobrestamento do feito até o julgamento do incidente. Nesse sentido: Acórdão 2015422, 0740495-88.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.
8. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 7. Já o artigo 4o do diploma citado prevê a hipótese de suspensão do prazo no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração.
9. Importa rememorar que, em recente julgamento, foi fixado entendimento nos termos da Súmula 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. (PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio. Acórdão ainda não publicado).
10. No caso, ao compulsar os autos, constata-se que, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 69022982), o recorrente possui créditos a receber no valor de R$ 2.135,11, referentes aos exercícios de 2016, 2019 e 2021. A declaração especifica o número dos pedidos administrativos (06/2018, 69/2020, 130/2021, 123/2022 e 142/2022), de modo que todos protocolados dentro do prazo prescricional, razão pela qual não se reconhece a prescrição da pretensão autoral.
11. Portanto, em face da orientação jurisprudencial vigente e dos aspectos fáticos apresentados, a sentença deve ser modificada.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.135,11 (dois mil cento e trinta e cinco reais e onze centavos). Corrigida monetariamente nos termos da sentença. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o; Código Civil, 202, VI; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência; e Acórdão 2015422, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.